Tribunal: TJMT
Processo: 1040081-51.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040081-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SERGIO JOSE TERLIZZI - CPF: 701.172.061-80 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040081-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1040081-51.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Sérgio José Terlizzi.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT). COBRANÇA DE ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido de cobrança formulado por professor temporário da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), condenando o ente público ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, correspondente aos períodos de 2021 a 2023, diante do pagamento anterior com base em apenas 30 (trinta) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva em demanda ajuizada por servidor vinculado à UNEMAT; (ii) apurar se houve violação ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceu o direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a legitimidade passiva do Estado em ações que envolvam servidores da UNEMAT, por se tratar de fundação pública vinculada ao Poder Executivo estadual e custeada pelo Tesouro estadual.

4.

A contratação do servidor deu-se com base na legislação estadual que rege os vínculos temporários, sendo o Estado responsável pelos encargos decorrentes dessas relações jurídicas.

5.

O recurso interposto não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a alegações sobre a validade dos contratos temporários e a inexistência de vínculo trabalhista, sem enfrentamento direto à tese central da sentença, que reconheceu o direito ao adicional de 1/3 sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6.

A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder em juízo por verbas devidas a professores contratados temporariamente pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), por ser esta fundação pública vinculada ao Poder Executivo estadual.

2.

O recurso que não impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida incorre em violação ao princípio da dialeticidade, sendo, por isso, inadmissível na parte desconexa com o objeto da demanda.

3.

O adicional de 1/3 constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos quais têm direito os professores temporários da UNEMAT, conforme fixado no IRDR n.º 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, incisos IX e § 6º; Código de Processo Civil, artigo 489, § 1º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1002477-05.2024.8.11.0018, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 29.08.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1009948-11.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 15.08.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1018410-08.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 05.10.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040081-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1040081-51.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Sérgio José Terlizzi.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Cobrança – Diferença de Férias – adicional de 1/3 sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 313147878)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o estado recorrente ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 no valor correspondente a 45 dias de férias, ou seja, a diferença dos 15 dias não pagos de 2021 até 2023.

Recurso Cível Inominado
(Id. 313147879): suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autora era vinculada à Fundação Universidade de Mato Grosso-UNEMAT e, no mérito, requer reforma da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 313147880):

pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040081-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1040081-51.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Sérgio José Terlizzi.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança, proposta por Sérgio Jose Terlizzi em face do recorrente e o condenou ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 constitucional sobre férias de 45 dias, referente ao período de 2021 a 2023.

O processo teve origem em ação de cobrança, na qual o autor, professor temporário da Fundação Universidade de Mato Grosso-UNEMAT, pleiteou o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de férias e 1/3 constitucional sobre 45 dias de férias, retroativo aos últimos 5 anos, sustentando que o Estado vinha efetuando o pagamento apenas sobre 30 dias.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a UNEMAT possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativo-financeira. No mérito, alega que os contratos temporários foram válidos e respeitaram os prazos legais, não havendo direito às verbas pleiteadas.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legitimidade passiva do Estado em demandas envolvendo servidores da UNEMAT, por ser esta uma fundação pública vinculada ao Poder Executivo estadual e custeada pelo Tesouro estadual.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PROFESSORA . UNEMAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. REJEITADA. FGTS . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados entre a parte autora e a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), no período de janeiro de 2022 a janeiro de 2024. A sentença condenou o Estado ao pagamento dos depósitos do FGTS relativo ao período reconhecido, com correção monetária pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, além de reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 24/09/2019.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em ação relativa a vínculo temporário firmado com a UNEMAT; (ii) determinar se é válida a condenação ao pagamento de FGTS decorrente da nulidade de sucessivos contratos temporários para exercício da função de professora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a legitimidade passiva do Estado em demandas que envolvem contratações temporárias realizadas por entidades da administração indireta, como a UNEMAT, por se tratar de fundação pública vinculada e custeada pelo Tesouro estadual.

4. A contratação da parte autora foi realizada com base na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, norma que autoriza contratações temporárias no âmbito do Poder Executivo estadual e de seus órgãos e entidades.

5 . A reiteração de contratos temporários para a mesma função, ao longo de mais de uma década, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e atrai a nulidade dos vínculos, conforme jurisprudência consolidada e o Tema 916 do STF.

6. Reconhecida a nulidade dos contratos, subsiste o direito ao levantamento do FGTS, conforme art . 19-A da Lei nº 8.036/1990 e interpretação do STF.

7. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, atingindo apenas as parcelas anteriores à propositura da ação .

8. Os honorários advocatícios são devidos na forma dos arts. 55 da Lei 9.099/1995 e 85, § 3º, I, do CPC, sendo incabível sua exclusão diante da rejeição do recurso .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de contratos temporários firmados pela UNEMAT, fundação pública vinculada ao Poder Executivo estadual.

2. A contratação temporária reiterada e por período prolongado, para a mesma função, viola o art. 37, IX, da CF/1988, sendo nula de pleno direito, assegurado ao contratado o direito ao recebimento dos valores de FGTS .

3. A prescrição quinquenal atinge apenas as verbas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. São devidos honorários advocatícios em sede de Recurso Inominado desprovido, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10024770520248110018, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2025)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA E DANO MATERIAL E MORAL – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – DEPÓSITOS DE FGTS – DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE ERRO NA EMISSÃO DA CÉDULA C – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE ALGUNS CONTRATOS COM DEVER DE PAGAMENTO DE FGTS E RECONHECIMENTO DE DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .

As universidades, nos termos do artigo 207, da Constituição Federal gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondem de forma objetiva pelos danos que seus prepostos, nessa qualidade, praticarem, de modo que a parte promovida é parte legitima para responder por danos causados ao servidor em decorrência de erro na emissão de Cédula C, tais como pagamento de multa, encargos e diferença de imposto.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos .

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 00017737020098110006, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/09/2020)”.

“RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR DA UNEMAT. PRAZO LEGAL EXTRAPOLADO. NULIDADE . DIREITO AO FGTS E AO ADICIONAL DE 1/3 SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que apesar do Autor ser servidor da UNEMAT, ou seja, de uma autarquia estadual, o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, bem como o ordenador de suas despesas com pessoal .

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10099481120248110006, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/08/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2025)”.

Diante disso, rejeita-se a preliminar arguida nas razões recursais.

Quanto ao mérito, o recurso não merece conhecimento.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o Estado fundamenta sua insurgência na alegada validade dos contratos temporários e na ausência de direito ao FGTS e outras verbas trabalhistas decorrentes de nulidade contratual.

Ocorre que a presente demanda não versou sobre nulidade de contratos temporários ou pleito de FGTS. O pedido autoral limitou-se ao reconhecimento do direito ao adicional de 1/3 constitucional sobre férias de 45 dias, com base no IRDR - Tema 04 do TJMT.

A tese recursal do Estado, centrada na validade dos contratos temporários, não dialoga com o objeto da demanda, que se restringe ao cálculo correto do adicional de férias para professor temporário.

Conforme os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente o da economia processual, não se pode conhecer de argumentação que não guarda pertinência temática com o pedido formulado.

Assim, é evidente que falta ao mérito do recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado nº.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tonando impositivo o não conhecimento do mérito recursal.

Por essas razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Entretanto, d
eixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/20
25